Tribunal: TJDFT
Processo: 0739913-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSTA COMERCIAL. AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO. LICENÇA DE USO MENSAL. NOTAS FISCAIS. NEGOCIAÇÃO ENTRE A RÉ E O GESTOR DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
II – A negociação entre a ré e o gestor do contrato sobre a inexigibilidade de determinadas notas fiscais relativas à Licença de Uso Mensal do sistema informatizado objeto da proposta comercial celebrada entre as partes, que não foi impugnada pela autora, evidencia a parcial improcedência da pretensão de cobrança.
III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV – Apelação parcialmente provida.